Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-51.2017.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-51.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS ANDRE GIANTOMASSI - CPF: 098.137.668-16 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - CPF: 695.423.411-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERSSE DE AGIR
–
REJEITADA –
MÉRITO
- AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – INÉRCIA DAS AUTORIDADES

COATORAS –
EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS DO ARTIGO 2o DA PORTARIA No 389 DA SEMA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
TRANSGRESSÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO
–

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte autora tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável.

2. S
ão assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5o, inciso LXXIII da CF), c
ontudo, no caso, houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da inércia da Administração Pública Estadual em não analisar o pedido de

processo

administrativo referente ao plano de exploração florestal, por isso, aguarda-se a análise do pedido quando a análise jurídica, o que não ocorre até o momento da impetração do presente
writ,
circunstância que viola os princípios da eficiência e da

duração razoável do processo.

3. Recurso desprovido, e em remessa necessária, sentença

ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação com remessa necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da Vara Especiaizada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos do Mandado de Segurança 661- 51.2017.811.0082, código n.o 33050, impetrado por
CARLOS ANDRÉ GIANTOMASSI
, concedeu a segurança apenas para determinar a autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, referente no processo administrative n. 342.132/2016, sem prejuízo do preenchimento

integral dos requisitos exigidos por lei, bem como, julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Consignou que o processo é isento de cuslas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas

512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O apelante sustenta em suas razões sobre

a perda da utilidade do provimento jurisdicional pretendido porque teriam sido verificadas inconsistências no CAR, o que evidencia a ausência de

interesse processual, requerendo, a extinção do processo sem a resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e seu §3o cumulado com o artigo 493 do CPC.

Também alega que não há como o Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública se manifestar ou determinar que se manifeste dada a complexidade do Processo de Exploração Florestal, sob pena de indevida incursão na atividade administrativa e consequente violação ao Princípio da Separação dos Poderes, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença [id.
1789150 – pág. 01 à 09].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos arguidos pelo apelante, pugnado, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
1789157 – pág.01 à 07; id.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo
desprovimento do recurso, e pela manutenção da sentença proferida
[id.
2269497 – pág. 01 à 04].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança no 0000661-51.2017.8.11.0082, impetrado por
CARLOS ANDRÉ GIANTOMASSI
, concedeu a ordem requerida para impor ao órgão ambiental estadual o dever de observar os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 no que pertine ao processo de licenciamento do impetrante, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei .

Cinge-se dos autos que
CARLOS ANDRÉ GIANTOMASSI
, impetrou mandado de segurança contra ato do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL
;
COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS, SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL E COORDENADOR DE CADATRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL,
todos da
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)
, com o
objetivo de obter a concessão de segurança a fim de que as mencionadas autoridades coatoras analisem os pedidas de Autorização de

Desmatamento (ADS) e de Autorização de Exploração Florestal (PEF), protocolados no dia 13/07/2016 na Secretaria Estadual de Meio Ambiente sob o n° 342132/2016, uma vez que já extrapolados os prazos do

artigo 2o da Portaria 389/SEMA.

O Estado de Mato Grosso alegou a perda da utilidade do provimento junsdicional pretendido porque teriam sido verificadas inconsistências no CAR, bem como asseverou que não caberia ao Poder Judiciário fixar prazo para a Administração Pública em procedimento administrativo [id. 1789135 – pág. 01 à 07].

Ato contínuo, o juízo
a quo
deferiu em parte a medida liminar para “determinar a autoridade aoatora que observe as prazos estabelecidos na Partaria n. 389/2015/SEMA, referente ao processo n. 342132/2016, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
[id. 1789138 – pág. 01 à 05 – fls. 46 a 48].

Sobreveio sentença, em que o magistrado concedeu a ordem requerida para impor ao órgão ambiental estadual o dever de observar os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015, no que pertine ao processo de licenciamento do impetrante, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
[id. 1789144 – pág. 01 à 14 – fls. 59/67].

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurgiu-se alegando perda da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, porque teriam sido verificadas inconsistências no CAR, o que evidencia a ausência de

interesse processual, requerendo, a extinção do processo sem a resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e seu §3o cumulado com o artigo 493 do CPC, bem como a impossibilidade do judiciário fixar prazo para manifestação da administração pública

em processo administrativo.

Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

Pois bem.
Considerando a narrativa dos fatos e o conjunto probatório elencado na inicial, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta provimento.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar ao impetrante a análise conclusiva do requerimento formulado, ante a inércia perpetrada na instância administrativa.

Quanto a análise do presente caso concreto, o impetrante Carlos Andre Giantomassi se insurge em desfavor do Superintendente de Gestão Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e outros, com o objetivo de obter a concessão de segurança a fim de que as mencionadas autoridades coatoras analisem os pedidos de Autorização de

Desmatamento (ADS) e de Autorização de Exploração Florestal (PEF), protocolados no dia 13/07/2016 na Secretaria Estadual de Meio Ambiente sob o n° 342132/2016, uma vez que já extrapolados os prazos do

artigo 2o da Portaria 389/SEMA.

Inicialmente o Estado de Mato Grosso alega perda da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, porque teriam sido verificadas inconsistências no SICAR, o que evidencia a ausência de

interesse processual, requerendo, a extinção do processo sem a resolução de mérito, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, Estado de Mato Grosso só fez a primeira análise do processo administrative n. 342132/2016 depois de ter sido notificado do presente mandado de segurança, ou seja, 0 processo n. 342132/2016 foi protocolado no dia 13/07/2016
[id. 1789129 – pág. 01 à 02 - fls. 19/20]
, já 0 presente mandado de seguranca foi protocolado no dia 09/03/2017
[id. 1789118 – pág. 01].

Ato contínuo, conforme manifestação do próprio Estado do Mato Grosso só houve a primeira análise do processo administrativo no dia 06/04/2017 (fls. Id. 1789135 - Pág. 8

à 13 – fl. 42 ‘ verso à 45) o que demonstra a inércia estatal.

Ademais, relevante consignar que de acordo com o § 1o do artigo 2o da Portaria no 389/2015/SEMA, prevê a suspensão do prazo de análise nos casos de pendência, porém, tal pendência não conduz a falta de interesse processual, mas tão somente a suspensão do prazo que o Estado tem para analisar o processo administrativo, conforme redação do dispositivo transcrito a seguir:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências. “

Desse modo, em que pese os argumentos do apelante,
não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte impetrante tem direito de impetrar mandado de segurança para resguardar a análise de processo administrativo em tempo razoável, em respeito ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, o que não ocorreu no caso concreto, logo, merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que o impetrante/apelado irresignado com a inércia da Fazenda Pública Estadual, mais precisamente do ato da autoridade coatora, Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT em não analisar os pedidos de Autorização de Desmatamento (ADS) e de Autorização de Exploração Florestal (PEF), protocolados sob o n. 342132/2016.

Isso porque, de acordo com o
art. 5o, LXXVIII, da CRFB/1988, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, in verbis:
“Art. 5o. Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e
administrativo
são assegurados a
razoável duração do processo

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”

Pelo que se denota, o referido dispositivo constitucional visa coibir a omissão desarrazoada no julgamento de processos judiciais e administrativos, e a morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como é o caso ora epigrafado, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento, inclusive econômico, do próprio Estado.

Por isso, a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem como, aos administrados.

Sobre a matéria, verifica-se que é aplicável a Resolução n. 237 do CONAMA, norma geral de licenciamento ambiental, a qual não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores (estaduais ou municipais) a também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu trâmite administrativo, notadamente os artigos 12 e 14,
in verbis:

“Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observada a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

(...)

Art. 14 – O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciadas para cada modalidade de licença (LP, LI E LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como, para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Ocorre que, recentemente, o órgão ambiental estadual, com esteio no artigo 23, inciso VI, artigo 24, inciso VI e § 2o, ambos da Constituição Federal, artigo 14,
caput,

da Lei Complementar n. 140/2011, artigo 6o, §1o, da Lei no 6.938/1981 e artigo 14 da Resolução do CONAMA N. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 em que
“Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA”
, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2o,
in verbis:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvado os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

Desse modo, como bem decidido pelo sentenciante; a) nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual 7.692/2002 e b) nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.2015, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam a obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

Assim, considerando que o mandado de segurança em análise foi impetrado no dia
09.03.2017
, os prazos a serem observados são os da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Logo, como bem registrado pelo sentenciante
“Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que o impetrante protocolizou Pedidos de Autorização de Desmatamento (ADS) e de Autorização de Exploração Florestal (PEF) sob o n. 342132/2016, em 13 de julho de 2016. Logo, deve-se considerar essa data como marco inicial para o cômputo do prazo para que a Administração Estadual, mediante seu órgão ambiental, possa finalizar a análise dos pedidos administrativos.

Nestes termos, o órgão ambiental somente analisou o CAR DO impetrante em 06 de abril de 2017 [
Id. 1789135 - pág. 8

à 13 – fl. 42 - verso à 45], sendo identificada irregularidade que impedem a sua validação e, por consequência, o prosseguimento da análise das autorizações requeridas por meio do protocolo 342132/2016.

Com efeito, os documentos que acompanham as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso reforçam a alegação de inércia do órgão ambiental, notadamente a análise dos pedidos administrativos formulados.

A par desses argumentos, constata-se que o processo administrativo do impetrante/apelado esteve, e pendente de apreciação
por mais de 06 (seis) meses
, até a impetração do presente
writ
analisado.

Assim, considerando os argumentos formulados pelo impetrante/apelado, entendo que

havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pelas autoridades coatoras, o caso é de fato de concessão da ordem para que esta se manifeste, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”, como muito bem decidiu o magistrado.

Logo, tendo em vista os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e a razoável duração do processo,

no caso, houve a violação ao direito líquido e certo do impetrante/apelado, merecendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Sobre a matéria, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.2. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).3. O art. 5o da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso à Informação.4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável.
(N.U 1049264-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a sentença que concedeu a segurança, e em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a
sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021